Tribunal: STJ
Processo: 0079321-25.2013.8.19.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1757974 - RJ(2018/0194529-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: JOSÉ COTRIK NETO E OUTRO(S) - RJ158959
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO
NO TRIBUNAL DE ORIGEM. "PERDA DE OBJETO" PARA "IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO". AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. DECISÃO
SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10, 933 E 1.022 DO CPC. OCORRÊNCIA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O princípio da não surpresa, consagrado nos arts. 9° e 10 do CPC, veda que o
órgão jurisdicional decida com base em fundamento jurídico a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria
apreciável de ofício.
2. A distinção entre fundamento legal (dispositivo normativo) e fundamento jurídico
(qualificação jurídica dos fatos) é essencial para a aplicação do
do CPC. A
art. 10
alteração da causa de extinção do processo de "perda superveniente do objeto" para
"impossibilidade jurídica do pedido", baseada na natureza abstrata do ato normativo
impugnado, constitui inovação de fundamento jurídico que exige o prévio contraditório.
3. A superveniência de lei revogadora do decreto municipal impugnado não afasta o
interesse processual na anulação do acórdão recorrido por erro de procedimento,
tendo em vista a existência de pedidos cumulados de natureza indenizatória na ação
originária.
4. Configurada a violação ao
do CPC pela negativa de prestação jurisdicional
art. 1.022
quanto à tese de decisão surpresa, impõe-se o retorno dos autos à origem para novo
julgamento dos embargos de declaração.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54720167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 607ef8ec-efce-4b84-a843-06367dff07ce

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 607ef8ec-efce-4b84-a843-06367dff07ce

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1757974 - RJ(2018/0194529-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: JOSÉ COTRIK NETO E OUTRO(S) - RJ158959
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO
NO TRIBUNAL DE ORIGEM. "PERDA DE OBJETO" PARA "IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO". AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. DECISÃO
SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10, 933 E 1.022 DO CPC. OCORRÊNCIA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O princípio da não surpresa, consagrado nos arts. 9° e 10 do CPC, veda que o
órgão jurisdicional decida com base em fundamento jurídico a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria
apreciável de ofício.
2. A distinção entre fundamento legal (dispositivo normativo) e fundamento jurídico
(qualificação jurídica dos fatos) é essencial para a aplicação do
do CPC. A
art. 10
alteração da causa de extinção do processo de "perda superveniente do objeto" para
"impossibilidade jurídica do pedido", baseada na natureza abstrata do ato normativo
impugnado, constitui inovação de fundamento jurídico que exige o prévio contraditório.
3. A superveniência de lei revogadora do decreto municipal impugnado não afasta o
interesse processual na anulação do acórdão recorrido por erro de procedimento,
tendo em vista a existência de pedidos cumulados de natureza indenizatória na ação
originária.
4. Configurada a violação ao
do CPC pela negativa de prestação jurisdicional
art. 1.022
quanto à tese de decisão surpresa, impõe-se o retorno dos autos à origem para novo
julgamento dos embargos de declaração.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno em recurso
especial interposto pelo MUNÍCIPIO DE NITERÓI contra decisão de minha lavra que
Documento eletrônico VDA54340740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:53
Código de Controle do Documento: 2c8a502d-61ea-4bef-a89c-3939415ccf60

deu provimento ao apelo nobre para anular o acórdão de fls. 2.244-2.251 e determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que profira novo julgamento nos
embargos de declaração, sanando as omissões e contradições apontadas, em razão
da violação ao
do Código de Processo Civil, decorrente da inobservância do
art. 1.022
princípio da não surpresa.
A parte agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada sob
a alegação de perda superveniente do objeto da ação civil pública, em razão da
revogação expressa do Decreto Municipal
pela Lei Municipal
11.379/2013
3.905/2024
(Nova Lei Urbanística de Niterói). Alega que a decisão monocrática viola o
entendimento consolidado do STJ sobre a interpretação do
do CPC,
art. 10
defendendo que o princípio da não surpresa não é absoluto e deve ser interpretado
, não se aplicando quando o julgador realiza a tipificação jurídica dos
cum grano salis
fatos (
)
iura novit curia . Segundo entende, a conclusão do acórdão recorrido pela
impossibilidade jurídica do pedido foi um desdobramento natural da causa de pedir e
do pedido, não havendo decisão surpresa. Afirma, ainda, a ausência de demonstração
de prejuízo (
)
pas de nullité sans grief
e que a matéria foi ventilada em primeira
instância, operando-se o efeito devolutivo em profundidade da apelação.
Impugnação apresentada às fls. 2.468-2.478, na qual o Ministério Público
defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o agravo interno não
impugnou especificamente o fundamento central da violação ao
do CPC e
art. 1.022
que a mudança de fundamento da extinção sem contraditório prévio viola frontalmente
o princípio da não surpresa.
É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator) O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, afasto a preliminar de perda de objeto suscitada pelo agravante
em razão da superveniência da Lei Municipal
Embora a revogação do ato
3.905/2024.
normativo impugnado possa impactar o pedido de declaração de nulidade do decreto,
a ação civil pública originária cumulou pedidos de indenização por danos morais e
materiais eventualmente sofridos pela coletividade. A extinção do feito pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA54340740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:53
Código de Controle do Documento: 2c8a502d-61ea-4bef-a89c-3939415ccf60

origem, fundamentada na "impossibilidade jurídica do pedido" por considerar o decreto
uma norma abstrata, fulmina a pretensão autoral em sua totalidade, impedindo a
análise inclusive dos efeitos pretéritos e eventuais danos causados durante a vigência
do ato. Portanto, persiste o interesse jurídico na anulação do acórdão que, mediante
, cerceou o debate sobre a natureza do decreto (se de efeitos
error in procedendo
concretos ou abstratos).
No mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O cerne da controvérsia reside na violação ao
do CPC, dada a
art. 1.022
recusa do Tribunal de origem em sanar a omissão quanto à incidência do
do
art. 10
mesmo diploma legal. O Tribunal
, em apelação, alterou o fundamento da
a quo
sentença de extinção — que era a "perda do objeto" por leis supervenientes — para
"impossibilidade jurídica do pedido", sob o argumento de que a via eleita (Ação Civil
Pública) seria inadequada para o controle de ato normativo que considerou abstrato.
Essa alteração de fundamento ocorreu sem que às partes fosse dada a
oportunidade de prévia manifestação, o que caracteriza a vedada "decisão surpresa".
O agravante sustenta que a aplicação do brocardo
e o efeito devolutivo
iura novit curia
da apelação afastariam a incidência do
do CPC. Contudo, a jurisprudência
art. 10
desta Corte Superior distingue o "fundamento legal" (dispositivo de lei) do "fundamento
jurídico" (qualificação jurídica dos fatos).
O princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9° e 10 do CPC, impõe
que, salvo as exceções legais, o juiz não pode decidir com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que
se trate de matéria de ordem pública. No caso, a qualificação do Decreto Municipal
como "norma abstrata" em oposição a "ato de efeitos concretos" constitui
11.379/2013
uma premissa jurídica nova e determinante para o desfecho da lide, sobre a qual o
não teve oportunidade de debater e influenciar a convicção do julgador antes
Parquet
da prolação do acórdão.
Documento eletrônico VDA54340740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:53
Código de Controle do Documento: 2c8a502d-61ea-4bef-a89c-3939415ccf60

Não se trata de mera subsunção dos fatos à lei, mas de uma mudança na
da extinção do processo que surpreendeu a parte, impedindo-a de
ratio decidendi
demonstrar, por exemplo, que o decreto possuía efeitos concretos e, portanto, seria
passível de impugnação via ACP, conforme tese recursal.
Sobre o tema, a Segunda Turma deste Superior Tribunal já assentou:

[...]

2. O "fundamento" ao qual se refere o
do
é o
art. 10
CPC/2015
fundamento jurídico — circunstância de fato qualificada pelo direito, em
que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no
julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação — não
se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da
matéria)... (EDcl no REsp
relatora Ministra Maria Isabel
1.280.825/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2017,
1/8/2017)

O argumento de que a matéria teria sido ventilada em contestação não
socorre o agravante, pois o contraditório deve ser efetivo e contemporâneo à decisão,
especialmente quando o Tribunal inova na fundamentação extintiva em grau recursal,
modificando a base estabelecida na sentença (perda de objeto) para uma questão de
admissibilidade da via eleita (impossibilidade jurídica), sem o devido contraditório
participativo na instância
, conforme preconiza o
do CPC.
ad quem
art. 933
Quanto à alegação de ausência de prejuízo (
), esta
pas de nullité sans grief
não se sustenta. O prejuízo é evidente, pois a extinção por impossibilidade jurídica do
pedido, da forma como posta, encerra o processo sem resolução de mérito com
eficácia preclusiva diversa da perda de objeto, obstando a análise da legalidade dos
atos praticados e dos pleitos indenizatórios. A nulidade decorre da própria violação à
garantia fundamental do contraditório, que é pressuposto de validade do processo
democrático.
Portanto, correta a decisão que identificou a violação ao
do CPC,
art. 1.022
pois o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, deixou de suprir a
falha quanto à necessidade de prévio contraditório sobre o novo fundamento jurídico
adotado, impondo-se o retorno dos autos para que o vício seja sanado.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA54340740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:53
Código de Controle do Documento: 2c8a502d-61ea-4bef-a89c-3939415ccf60

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.757.974 / RJ
Número Registro: 2018/0194529-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00793212520138190002 201725119417 793212520138190002
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : JOSÉ COTRIK NETO E OUTRO(S) - RJ158959
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - ORDENAÇÃO DA CIDADE / PLANO DIRETOR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : JOSÉ COTRIK NETO E OUTRO(S) - RJ158959
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54685329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:10
Código de Controle do Documento: 71794807-f462-4c30-895b-683488f4752c

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:10
Código de Controle do Documento: 71794807-f462-4c30-895b-683488f4752c